Tribunal: TJMT
Processo: 1005269-54.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005269-54.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRISCILLA TRINDADE RODRIGUES - CPF: 038.570.781-97 (AGRAVADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. ABDOMINOPLASTIA E MAMOPLASTIA. TEMAS 1.069 E 1.365/STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. COMPROVAÇÃO DE ABALO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO COM ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para adequação aos Temas 1.069 e 1.365/STJ. Na origem, a autora pleiteou o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, abdominoplastia e mamoplastia com prótese, e indenização por danos morais em face de operadora de plano de saúde que negou cobertura sob alegação de natureza estética dos procedimentos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a negativa de cobertura das cirurgias reparadoras contraria o Tema 1.069/STJ; e (ii) se a condenação por danos morais subsiste à luz do Tema 1.365/STJ, que afastou o dano moral presumido nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.069/STJ firmou ser obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente em pacientes pós-bariátrica, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida.

4. Comprovada a indicação médica voltada ao tratamento de complicações funcionais, flacidez severa, dermatites e dores físicas, a negativa da operadora revela-se abusiva, mantendo-se a obrigação de custeio em plena conformidade com o Tema 1.069/STJ.

4. O Tema 1.365/STJ afastou o dano moral
in re ipsa
nas negativas de cobertura, exigindo demonstração concreta de abalo anímico relevante, capaz de ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

5. O reexame do conjunto probatório evidencia elementos concretos que superam o mero inadimplemento contratual: perda de 59 kg com excesso de pele, complicações dermatológicas e laudo psicológico atestando quadro de depressão e baixa autoestima decorrentes da deformidade física.

6. A recusa da operadora interrompeu tratamento complexo para obesidade mórbida, prolongando o sofrimento físico e mental da autora já fragilizada, configurando efetivo dano moral subjetivo indenizável.

7. A manutenção da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso, observados os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação parcialmente exercido apenas para adequação da fundamentação, mantendo-se integralmente o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde.

Tese de julgamento:
"1. O Tema 1.069/STJ impõe a cobertura obrigatória de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica de caráter funcional, por constituírem etapa do tratamento da obesidade mórbida. 2. O Tema 1.365/STJ afasta o dano moral presumido na recusa indevida de cobertura, mas não obsta sua configuração quando comprovados abalo psicológico concreto e sofrimento físico decorrentes da negativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.069; STJ, Tema Repetitivo 1.365.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de juízo de retratação em recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da operadora, mantendo a sentença que a condenou ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (abdominoplastia e mamoplastia com prótese) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor de
PRISCILLA TRINDADE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
.

A operadora de saúde interpôs Recurso Especial alegando, em síntese: (i) a legalidade da negativa baseada no Rol da ANS e na natureza estética dos procedimentos; (ii) a inexistência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

A Vice-Presidência deste Tribunal, em análise de admissibilidade, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento dos Temas 1.069 e 1.365 pelo STJ. Após a publicação das teses paradigmas, os autos retornaram a este órgão fracionário para que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, seja realizado eventual juízo de retratação.

O Tema 1.069/STJ definiu a obrigatoriedade do custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica. O Tema 1.365/STJ definiu que a recusa de cobertura pelo plano de saúde não gera dano moral
in re ipsa
(presumido), exigindo prova de abalo concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O sistema de precedentes vinculantes, estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015, impõe aos tribunais locais o dever de harmonizar suas decisões aos entendimentos fixados pelas Cortes Superiores em sede de recursos repetitivos. Passo à análise da adequação do acórdão aos Temas 1.069 e 1.365 do STJ.

Da Obrigação de Fazer - Tema 1.069/STJ

No que tange à cobertura das cirurgias plásticas de caráter reparador após a perda maciça de peso decorrente de cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

Tema 1.069: "(I) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (...)"

Neste ponto, o acórdão ora combatido encontra-se em perfeita consonância com o entendimento da Corte Superior. No caso concreto, restou comprovada a indicação médica de que os procedimentos visavam tratar complicações funcionais como flacidez severa, dermatites e dores físicas, não possuindo natureza meramente estética.

Portanto, não há o que retratar quanto à obrigação de custear as cirurgias de abdominoplastia e mamoplastia reparadora.

Dos Danos Morais - Tema 1.365/STJ

Recentemente, o STJ pacificou a questão da natureza do dano moral nas negativas de cobertura securitária:

Tema 1.365: "A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor."

O acórdão originário havia mantido a condenação em danos morais sob o fundamento de que a negativa indevida, em si, agravava o sofrimento psíquico da paciente. Todavia, reexaminando os autos à luz da nova diretriz do STJ, observa-se que o caso em tela supera o mero aborrecimento.

A instrução processual demonstrou que a autora sofreu perda de 59 kg, resultando excesso de pele e flacidez abdominal, ptose mamária importante e hipomastia; apresentou laudo psicológico atestando quadro de depressão, baixa autoestima e sentimentos de inadequação decorrentes da deformidade física; sofreu com dermatites e outras complicações causados pelo acúmulo de pele, conforme relatórios médicos.

Tais elementos constituem a prova de alteração anímica exigida pelo Tema 1.365/STJ. A recusa da Unimed não foi uma simples discussão contratual sobre um exame eletivo, mas a interrupção de um tratamento complexo para obesidade mórbida, o que prolongou o sofrimento físico e mental da autora, já fragilizada.

Logo, mesmo sob a ótica de que o dano não é presumido (
in re ipsa
), ele restou comprovado nos autos pelas circunstâncias fáticas e documentais, mantendo-se o dever de indenizar e o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que atende à razoabilidade.

Em face do exposto, em sede de juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, manifesta-se pela
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
, uma vez que quanto à cobertura cirúrgica, a decisão está em conformidade com o Tema 1.069/STJ; quanto aos danos morais, embora o Tema 1.365/STJ afaste a presunção do dano, a prova documental e fática dos autos demonstra abalo psicológico e físico concreto que justifica a manutenção da condenação.

Após a lavratura do acórdão, restituam-se os autos à douta Vice-Presidência para prosseguimento do juízo de admissibilidade do Recurso Especial.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026